Tribunal: TJDFT
Processo: 0732721-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. RESSARCIMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE SINDICAL. CRÉDITO RECONHECIDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGADOS EMANADOS DAS CORTES SUPERIORES EM SEDE DE PRECEDENTES VINCULATIVOS. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO RESOLVIDO PELA CORTE SUPREMA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO. REQUISITÓRIO. MONTANTE INCONTROVERSO. PROSSEGIMENTO. VIABILIDADE (CPC, ART. 535, §4o). TEMA 1.170/STF. DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DOS FEITOS QUE ENVOLVEM A MATÉRIA AFETADA. INEXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO DO CURSO DO RECURSO QUE TRATA DO TEMA. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conquanto notório que a Suprema Corte de Justiça reconhecera a existência de repercussão geral sobre a questão pertinente à viabilidade de aplicação, nas condenações impostas à Fazenda Pública, de índice de compensação de mora diverso do fixado no título judicial, afetando-a para resolução sob a identificação do Tema 1.170, aferido que não houvera determinação de paralisação dos feitos em trânsito que versem acerca da temática, inexiste óbice a que os recursos manejados com o escopo de discussão da questão tenham regular processamento.
2. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
3. A fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral tratando da fórmula de atualização monetária dos débitos judiciais de responsabilidade da Fazenda Pública, não possui o condão de afetar as decisões judiciais que trataram da matéria e restaram acobertadas pela coisa julgada ou pela preclusão, ainda que de forma distinta da definida, pois sequer a lei nova tem o condão de afetar as situações consolidadas via de decisões irrecorridas ou irrecorríveis, ressalvadas as hipóteses que legitimem o aviamento de pretensão rescisória, pois a segurança jurídica encerra garantia fundamental inerente ao estado de direito.
4. Segundo as balizas constitucionais e legais que conferem intangibilidade à coisa julgada como viga de sustentação da segurança jurídica, definidos os parâmetros que devem regular a correção e incremento do crédito reconhecido, a aferição do reconhecido deve guardar afinação com o definido, que, a seu turno, é impassível de sofrer inflexões provenientes de decisão subsequente, ainda que advinda da Suprema Corte em sede de repercussão geral, pois, se sequer a lei nova pode afetar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, o título judicial é imune aos efeitos de entendimento jurisdicional firmado subsequentemente sobre as questões que decidira com definitividade.
5. De conformidade com a tese fixada no ambiente do RE 1.205.530/SP - Tema de repercussão geral 28 -, positivado o valor da parcela incontroversa correspondente a débito ostentado frente à Fazenda Pública estampado em título judicial, afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição do respectivo requisitório de pagamento, quanto ao pertinente ao montante tornado incontroverso, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levado em conta a totalidade da obrigação em execução.
6. Subsistindo parcela da obrigação em execução incontroversa, ainda que detida frente à Fazenda Pública, não subsiste óbice legal ou constitucional para que o executivo prossiga em relação ao montante tornado incontroverso, com a consequente expedição do requisitório de pagamento, com a única ressalva de que, para fins de definição do enquadramento da obrigação, ou não, como de pequeno valor e definição da fórmula de pagamento, deverá ser observada a íntegra do crédito em execução.
7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.